Tribunal: TJBA
Processo: 8140898-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140898-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, II, E ART. 81 DO CPC. MULTA DE 2% MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Delimita-se a controvérsia em verificar: (i) a existência e validade da relação contratual; (ii) a licitude da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo e eventual dano moral; e (iii) a configuração de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Na hipótese, a instituição financeira juntou proposta de adesão ao cartão de crédito firmada em 31/03/2021 (ID. 93364841), biometria facial na modalidade selfie (ID. 93364843) e dados cadastrais coincidentes com os da inicial (ID. 93364839), além de planilha de evolução financeira que demonstra a utilização do cartão e pagamentos parciais, inclusive em 10/07/2021 e 03/09/2021 (ID. 93364842), formando conjunto probatório idôneo da contratação e da regularidade da relação contratual.

4. Comprovada a contratação e a inadimplência a partir da fatura com vencimento em 10/11/2021, cujo saldo resultou no valor de R$ 277,92 (ID. 93364830), a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando-se a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar.

5. No tocante à litigância de má-fé, a conduta da parte que nega em juízo a existência de relação contratual e de débito, apesar de comprovada a contratação (ID. 93364841) e a utilização do serviço com pagamentos anteriores (ID. 93364842), caracteriza alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil.

6. A aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e proporcional, em consonância com o entendimento deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Comprovada a contratação e a utilização de cartão de crédito, inclusive com pagamentos parciais realizados pelo consumidor, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral.” “
2.
C
onfigura litigância de má-fé a negativa consciente de relação contratual e débito comprovadamente existentes, sendo devida a multa prevista no art. 81 do CPC, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Código de Processo Civil, arts. 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 4º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Apelação nº 8017110-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8140898-69.2024.8.05.0001
, originário do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
WESLEY SANTOS DE MATOS
e como apelado
BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora